Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-52.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1011743-52.2021.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOANIR ALVES DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS.
PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3o SARGENTO A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014. POSSIBILIDADE.
SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não se vislumbra a ocorrência de prescrição ao pretenso direito do Recorrido, tendo em vista que o requisito temporal se renova em forma de trato sucessivo, devendo apenas ser observado o prazo quinquenal em hipótese de pagamento retroativo.

2.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido JOANIR ALVES DE ALMEIDA objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento, a partir da vigência da Lei 10.076/2014.

3.
Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

4.

Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014.

5.
O Recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso.

6.
Ademais, a pretensão do Recorrido é de que a sua promoção seja observada a partir do momento em que a Lei 10.076/2014 foi promulgada, ou seja, 31 de março de 2014.

7.
Dessa forma, como a pretensão do Recorrido é de retroagir a promoção a partir da vigência da norma, portanto, não há como falar em violação a retroatividade.

8.
Ademais, pelo fato de a Lei 10.076/2014 não dispor sobre regra de transição e com a finalidade de garantir ao princípio da hierarquia militar, entendo que retroagir a promoção do Recorrido para o cargo de Cabo a partir de 31 de março de 2014 e a de 3o Sargento a partir de 31 de março de 2018 é medida impositiva.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos,

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022